Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-50.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-50.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO MORAES MARTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora em face de instituição financeira, relativos à contestação de empréstimos consignados, antecipação de 13º salário e diversas transferências bancárias realizadas sem sua autorização, sob alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelas operações bancárias impugnadas realizadas mediante fraude; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores descontados; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ).

4.

Aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, não afastando o dever de indenizar.

5.

Afirma-se que a mera utilização de senha, cartão e token não comprova a regularidade das operações nem a culpa exclusiva da consumidora, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

6.

Conclui-se que o banco não se desincumbe de comprovar a segurança do sistema nem a inexistência de falha, sendo insuficiente a simples descrição de protocolos de segurança.

7.

Verifica-se a ocorrência de movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil da correntista, impondo ao banco o dever de identificar e bloquear operações suspeitas.

8.

Reconhece-se a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, o que impõe maior rigor no dever de segurança da instituição financeira.

9.

Declara-se a inexistência dos contratos fraudulentos e a indevida cobrança de valores, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS), aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

10.

Configura-se o dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, fixando-se indenização em valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2.

A utilização de dados pessoais e senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, que deve comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

3.

A ausência de mecanismos aptos a identificar movimentações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

4.

A cobrança indevida de valores após 30/03/2021 enseja restituição em dobro independentemente de comprovação de má-fé, desde que configurada violação à boa-fé objetiva.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, especialmente quando se trata de consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA CONSOLAÇÃO MORAES MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 21307003, consignou, em síntese, que:

a) a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova;

b) restou demonstrado que as operações bancárias impugnadas, consistentes em empréstimos consignados e diversas transferências, foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, cartão físico e validação por token em dispositivo previamente habilitado;

c) houve cadastro de aparelho celular vinculado à conta da autora, mediante utilização de credenciais pessoais;

d) inexistem elementos probatórios suficientes a comprovar a ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço bancário;

e) incide, no caso, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, ante a utilização de dados sigilosos da correntista; e

f) não configurados os pressupostos da responsabilidade civil, restando inviável a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao final, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 21307005), a apelante sustenta, em síntese, que:

a) faz jus aos benefícios da justiça gratuita e à prioridade na tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa e aposentada;

b) a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao considerar válidas as contratações, pois não houve qualquer manifestação de vontade da autora na celebração dos empréstimos;

c) as operações bancárias impugnadas, empréstimos consignados, antecipação de 13º salário e diversas transferências, foram realizadas por terceiros, sem sua autorização, configurando fraude;

d) jamais forneceu seus dados bancários, senhas ou cartão a terceiros, tampouco realizou cadastro de dispositivo móvel;

e) adotou todas as providências cabíveis ao tomar ciência dos fatos, incluindo registro de boletins de ocorrência, comunicação ao banco e troca de senhas;

f) houve falha na prestação do serviço bancário, em razão da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira;

g) o banco permaneceu inerte diante das irregularidades, inclusive realizando descontos indevidos em sua conta;

h) requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;

i) sustenta a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, com a suspensão das cobranças decorrentes dos contratos impugnados; e

j) pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência dos débitos, restituição dos valores descontados, inclusive em dobro, e condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Ao final, requer o provimento do recurso.

Conforme certidão de ID nº 21307008, a parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias contestadas pela consumidora, realizadas em ambiente digital, sob a alegação de fraude.

A sentença de primeiro grau, com a devida vênia, merece reforma.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

O cerne da questão não é simplesmente verificar se a senha pessoal foi utilizada, mas se o serviço bancário foi prestado com a segurança que dele se espera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao consolidar o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Este é o teor da Súmula 479 do STJ, que se aplica perfeitamente ao caso em tela. A fraude perpetrada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no risco da atividade empresarial desenvolvida pelo banco.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). Contudo, tal conclusão se mostra inadequada. O Apelado, ao defender a regularidade das operações, limitou-se a descrever seu protocolo de segurança, afirmando que a habilitação do dispositivo móvel e as transações subsequentes exigiram o uso de cartão e senhas.

Essa alegação, por si só, é insuficiente para comprovar a culpa exclusiva da consumidora, especialmente diante da inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na fase inicial do processo, mas ignorada no julgamento de mérito. Caberia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, que a Apelante agiu com negligência ou que seu sistema é imune a falhas, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, um fato relevante foi desconsiderado na análise dos autos: a manifesta atipicidade das operações. A Apelante, professora aposentada, teve sua conta movimentada em cifras elevadíssimas, com contratação de múltiplos empréstimos e esvaziamento quase imediato dos valores por meio de diversas transferências, tudo em um curto espaço de tempo. Tal padrão destoa completamente do perfil de consumo esperado para a correntista.

O STJ já se posicionou no sentido de que o dever de segurança do banco inclui a obrigação de desenvolver mecanismos capazes de identificar e obstar movimentações financeiras que fogem ao padrão do consumidor. A ausência de tais filtros de segurança configura falha na prestação do serviço. Vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Soma-se a isso a condição de hipervulnerabilidade da Apelante, pessoa idosa, que merece proteção especial do ordenamento jurídico. A imputação de responsabilidade, nestes casos, deve ser analisada sob as luzes do Estatuto do Idoso, que exigem um dever de cuidado redobrado por parte dos fornecedores.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do Apelado, passo à análise das consequências jurídicas.

Reconhecida a fraude, os contratos de empréstimo consignado (R$ 92.881,91 e R$ 8.262,37) e de antecipação do 13º salário (R$ 5.134,14), bem como eventuais seguros e encargos acessórios, devem ser declarados inexistentes. Consequentemente, os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelante são indevidos. A Apelante informou que, mesmo após notificar o banco sobre a fraude, sofreu descontos

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

No presente caso, as cobranças impugnadas ocorreram em abril de 2023, portanto, sob a égide da consolidada jurisprudência. A conduta do banco Apelado, ao efetuar descontos na verba alimentar de uma consumidora idosa com base em contrato fraudulento, cuja falha de segurança é de sua responsabilidade, representa nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva. Não há, na hipótese, qualquer elemento que configure engano justificável.

Dessa forma, impõe-se a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela Apelante, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência vinculante do STJ.

Quanto aos danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, devido a uma fraude bancária, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui um impacto devastador na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no sentido de:

a)
declarar a inexistência dos contratos relativos ao empréstimo consignado de R$ 92.881,91, ao empréstimo consignado de R$ 8.262,37, à antecipação de 13º salário de R$ 5.134,14, bem como dos encargos acessórios deles decorrentes e cobranças correlatas;

b)
condenar o Banco do Estado do Pará S.A. a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário da Apelante em razão dos contratos fraudulentos, montante a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, observando-se a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, incluída a disciplina da Lei nº 14.905/2024;

c) condenar o Banco do Estado do Pará S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, observando-se a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, incluída a disciplina da Lei nº 14.905/2024;

Em razão da sucumbência do Apelado, inverto o ônus e o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026